Tribunal: TJMT
Processo: 1021044-12.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021044-12.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), VALDELANDE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 458.715.311-72 (AGRAVADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JESSIKA ORACIO SILVA - CPF: 026.283.081-77 (ADVOGADO), BRUNA SUELEN SCHWINN - CPF: 058.107.089-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRETENDIDA A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PLANO DE SAÚDE POR FALTA DE PAGAMENTO – BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE – AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO PROVIDO
.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, nesta fase de cognição sumária, verifico que não ficou comprovado os requisitos para concessão da medida liminar, a fim de suspender o contrato por falta de pagamento, de modo que a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1021044-12.2022.8.11.0000

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
n.º 1003333-35.2022.8.11.0051, proposta por
VALDELANDE PEREIRA DE SOUZA
,

deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado e limitou o percentual da cobrança da coparticipação para 30% (trinta por cento), bem como determinou que a Agravante se abstenha de suspender o plano de saúde da Agravada, sob pena de fixação de multa.

Inconformada, a Recorrente almeja a reforma da decisão, ao argumento de que a determinação para suspensão do contrato do plano de saúde é medida injustificável e temerária.

Afirma que tal determinação favorecerá indevidamente eventual inadimplência do Agravado, mormente porque a Cooperativa Agravante estará impedida de cobrar as parcelas atrasadas e tampouco poderá suspender a vigência do plano de saúde objeto dos autos, o que não pode ser tolerado.

Roga pela aplicabilidade da cláusula VII, "c", disposta no contrato de mútuo
sub judice
, a qual prevê que será considerado suspenso o plano de saúde se houver atraso no pagamento da fatura mensal, no prazo de 10 (dez) dias, a contar do vencimento, sendo restabelecido o seu atendimento apenas quando de seu adimplemento integral, e requer a reforma da decisão que deferiu precipitadamente a abstenção da suspensão do plano de saúde.

Por fim, afirma que está sujeita a grave prejuízo financeiro de difícil reparação, pois está sendo obrigada a manter assistência médica e hospitalar em caso de inadimplência, o que não pode ser admitido.

Com esses argumentos, pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo para sobrestar a decisão vergastada até o julgamento do mérito do Instrumental.

No mérito, pede o provimento do recurso.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 147761662).

Contraminuta no ID. 152553150.

É o relatório.

Cuiabá, 30 de dezembro de 2022.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
VALDELANDE PEREIRA DE SOUZA
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
em face da

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Ao que consta nos autos, o Agravado é beneficiário do plano de saúde denominado
"UNIMED SUPER CLASS ENFERMARIA, registrado sob o número 0.5656130005400-0, ao qual aderiu em 28/02/2018"
(ID. 96334245 - ação principal).

Denota-se que o Agravado foi diagnosticado com diabetes
mellitus,
apresentou múltiplos episódios de desbridamento por necrose, e necessitou amputar 03 (três) pododáctilos esquerdos.

Diante da condição clínica do Recorrido, o médico que o acompanha indicou tratamento em
home care
devido ao risco de ser infectado.

A Agravante autorizou o tratamento médico recomendado e passou a cobrar as taxas de coparticipação contratualmente previstas, como se vê no ID. 96334246 e seguintes – autos principais.

Por discordar do
quantum
cobrado, sob a alegação de abusividade do percentual exigido, o Agravado demandou em Juízo seu inconformismo.

A Juíza condutora do feito
deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pelo Agravado e limitou o percentual da cobrança da coparticipação em 30% (trinta por cento), bem como determinou que a Agravante se abstenha de suspender o plano de saúde da parte Agravada, sob pena de fixação de multa.

Inconformada, a Agravante
almeja a reforma da decisão, ao argumento de que a determinação para suspensão do contrato do plano é medida injustificável e temerária.

Feita essa breve contextualização, passo à análise do Instrumental, o qual se restringe na apreciação do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada.

É cediço que o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Com efeito, ao menos nesta fase de cognição sumária, tenho que razão não assiste à Recorrente, porquanto,
inobstante constar cláusula expressa que possibilita suspender a vigência do contrato objeto do litígio em razão de atraso no pagamento da fatura mensal, denota-se que a determinação que veda a suspensão foi proferida com o objetivo de salvaguardar a vida do Recorrido, eis que está no meio de um tratamento específico (internação em
home care
).

Ademais, no atestado médico consta que o paciente
“está em antibioticoterapia por home care, endovenosa, com planejamento para mais 90 dias a princípio.
Adquiriu desta forma deficiência física permanente incapacitando-o para sua atividade laboral de forma definitiva
. Logo, deverá afastar-se de suas atividades laborais por 90 (noventa) dias até decisão do INSS.”
(ID. 96333173 – ação principal)

Essas circunstâncias afastam a probabilidade do direito invocado, bem como o
periculum in mora
suscitado, eis que o conjunto fático-probatório produzido até o momento faz concluir pela
urgência
do tratamento médico indicado ao Agravado
.

Imperioso ressaltar que, havendo conflito entre o interesse patrimonial da parte Agravante e a saúde do Agravado, subjuga-se o primeiro, devendo prevalecer o segundo, levando em consideração que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

Em outras palavras, a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5º e 6º, da Constituição Federal, e o Poder Judiciário não pode voltar-se à argumentação embasada em cláusulas contratuais de contrato de saúde que restringem ou suspendam tratamento de que necessita a parte aderente.

Desse modo, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Nesse sentido colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. CONTRATO COLETIVO. CANCELAMENTO POR INADIMPLÊNCIA DE ACORDO COM REGULAMENTO. USUÁRIO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE.
IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO ENQUANTO PERDURAR O TRATAMENTO GARANTIDOR DA SOBREVIVÊNCIA
. PRECEDENTE DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO EM PARTE PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0012025-36.2018.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Marcel Luis Hoffmann - J. 30.07.2019) (TJ-PR - RI: 00120253620188160182 PR 0012025-36.2018.8.16.0182 (Acórdão), Relator: Juiz Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 30/07/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 30/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA DO BENEFICIÁRIO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO CONTRATO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO ENQUANTO PERDURAR O TRATAMENTO QUE GARANTE A SUA SOBREVIVÊNCIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11 DO CPC.RECURSO DESPROVIDO. 1. A despeito da disposição do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98,
é considerada abusiva a rescisão contratual de plano de saúde pela operadora de saúde no presente caso, uma vez que a segurada dependente se encontra submetida a tratamento médico de doença grave, com vistas a garantir a sua sobrevivência e/ou incolumidade física
, devendo ser observada a disposição do art. 35-C da Lei n. 9.656/98.2. (...)(TJPR - 8ª C.Cível - 0021732-18.2020.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 03.03.2022) (TJ-PR - APL: 00217321820208160001 Curitiba 0021732-18.2020.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Helio Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 03/03/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2022).

Feitas essas considerações,
nego
provimento
ao recurso e mantenho na íntegra a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023